Tribunal: STF
Processo: AImp 63
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Impedimento, ajuizada por Ronan Wielewski Botelho, em face da Ministra Cármen Lúcia, alegando seu impedimento para o processo e julgamento do MI 7358/DF, de sua relatoria, no qual o impetrante pretende a “regulamentação forçada, acerca da lacuna, proposital e perigosa, que o legislador deixou ao não dar solução acerca de prazos, para o Presidente da Câmara dos Deputados aceitar ou rejeitar Pedidos de impedimentos ao Presidente da República” 
    Argumenta o arguente a incidência da causa de suspeição prevista no art. 145, IV, do CPC, e a de impedimento prevista no art. 252, IV, do CPP. 
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    O art. 252 do Código de Processo Penal estabelece a seguinte regra:
    “Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
    I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
    II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
    III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
    IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”
    Por usa vez, as hipóteses de suspeição da legislação processual civil estão previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, in verbis:
    “145. Há suspeição do juiz:
    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
    § 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.
    § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
    I - houver sido provocada por quem a alega;
    II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que os fatos descritos na petição inicial da arguição de suspeição devem conduzir à incidência de uma das hipóteses da regra processual civil pertinente ao incidente (Pet. 4021-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2015) e que a parte deve demonstrar de forma objetiva e específica as causas de impedimento previstas, taxativamente, no art. 252 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na arguição de impedimento. Alegações subjetivas e genéricas da parte que não se mostram suficientes para configurar o impedimento do arguido. Elementos probatórios colacionados insuficientes para demonstrar a alegada existência de interesse direto na causa. Óbice ao prosseguimento do pedido de impedimento por ausência de demonstração de situação objetiva que o sustente. Precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento. (AImp 60-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)
    In casu, o arguente sustenta que o Presidente do Senado Federal, Senhor Rodrigo Pacheco, detém informações sobre o requerimento protocolado naquela casa Legislativa em desfavor da eminente Ministra Cármen Lúcia, razão pela qual esta tornou-se suspeita para relatar o MI 7362/DF.
    Nada obstante, o arguente não demonstrou, de forma objetiva e específica, o interesse direto no feito por parte da Ministra Cármen Lúcia, não se mostrando suficiente para subsunção do fato às regras alegações genéricas e destituídas de fundamentos jurídicos. 
    Consectariamente, não ocorre, na espécie, qualquer das causas geradoras de impedimento ou suspeição previstas, taxativamente, na legislação processual.
    Ex positis, nego seguimento à presente Arguição de Impedimento.
    Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente